Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025285-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 2a VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), MIGUEL ANTONIO DIAS - CPF: 213.053.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DELURDES MINATO DIAS - CPF: 550.723.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025285-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME.

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que a alegação de sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial encontra-se superada pela coisa julgada, não havendo causa superveniente apta a afastar a exigibilidade da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a opção do credor fiduciário pela execução judicial comum de sentença, ao invés dos meios típicos de realização da garantia (como a busca e apreensão), implica renúncia tácita à garantia real, com consequente sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial da devedora.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assegurando ao credor a faculdade de cobrança autônoma, independentemente de habilitação.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara reconhece que a escolha da via executiva ordinária não caracteriza, por si só, renúncia à garantia fiduciária, a qual só pode ser considerada tácita em hipóteses excepcionais, nos moldes do art. 1.436 do CC — inexistentes no caso.

Ausente qualquer renúncia expressa ou circunstância excepcional que justifique sua presunção, o crédito executado conserva sua natureza extraconcursal, não havendo razão jurídica para suspender a execução ou redirecioná-la para o juízo da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução judicial fundada em título judicial não implica, por si só, renúncia tácita à garantia fiduciária.

Créditos garantidos por alienação fiduciária conservam natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005, mesmo quando não se utiliza, de imediato, dos meios típicos da fidúcia."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 49, § 3o; CC/2002, art. 1.436; CPC/2015, art. 513.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1005710-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025285-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME.

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA – ME
, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que rejeitou a impugnação oposta pela empresa agravante, sob o fundamento de que a matéria debatida já se encontrava abrangida pela coisa julgada formada no título executivo judicial, inexistindo qualquer causa jurídica superveniente apta a afastar a exigibilidade do crédito executado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em resumo, que o crédito cobrado pela instituição financeira estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a execução se processa pelo rito comum e não com base nas prerrogativas da garantia fiduciária.

Argumenta que a escolha pela via executiva ordinária caracteriza renúncia tácita à garantia real e, consequentemente, sujeição ao regime concursal, razão pela qual pugna pela suspensão do cumprimento de sentença.

Assevera, ainda, que o prosseguimento da execução nos moldes pretendidos pelo banco credor compromete a preservação da empresa, violando os princípios que regem a recuperação judicial e afrontando a
par conditio creditorum
.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a consursalidade do crédito e, por conseguinte, determinada a suspensão do feito executivo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado rebate os fundamentos do recurso, defendendo a natureza extraconcursal do crédito, garantido por alienação fiduciária, e a ausência de renúncia, expressa ou tácita, à garantia, sustentando que a via executiva eleita não descaracteriza a natureza da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia instaurada nos autos gira em torno da alegação de que o crédito exequendo, garantido por alienação fiduciária, teria perdido sua natureza extraconcursal em virtude da conduta do credor, que, em vez de acionar os meios próprios de satisfação da garantia real (como a busca e apreensão ou consolidação da propriedade), optou pelo cumprimento de sentença oriundo de título judicial condenatório.

A tese recursal, portanto, repousa na existência de suposta renúncia tácita à garantia fiduciária, o que implicaria, na visão da agravante, a sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial.

Todavia, essa linha argumentativa não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada desta câmara cível, que tem reiteradamente reconhecido a natureza extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária, mesmo na hipótese em que o credor opte por não acionar, de imediato, os instrumentos típicos da fidúcia.

Com efeito, o art. 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005, dispõe de forma clara e objetiva que “não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia, de compra e venda com reserva de domínio, de leasing e de promessa de venda de imóveis cujos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade”.

A norma legal confere ao titular do crédito fiduciário o direito de prosseguir na cobrança independentemente do processamento da recuperação judicial, resguardando-lhe inclusive a faculdade de buscar a retomada do bem objeto da garantia, sem necessidade de habilitação no quadro geral de credores.

No caso concreto, o fato de o agravado Banco do Brasil haver optado pela via executiva fundada em sentença judicial, oriunda de ação monitória, não configura renúncia à garantia fiduciária, porquanto, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia à garantia real deve ser expressa e somente se admite de forma tácita em situações excepcionalíssimas, nos moldes do art. 1.436 do Código Civil, não configuradas na hipótese dos autos.

Aliás, a jurisprudência desta câmara é firme nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa sintetiza com clareza o posicionamento adotado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA CONSURSALIDADE DO CRÉDITO – AÇÃO DE COBRANÇA – RENÚNCIA TÁCITA DA GARANTIA REAL – INOCORRÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (ART. 114 DO CC) – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a garantia fiduciária somente se extingue por renúncia expressa, de modo que a renúncia tácita apenas pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses do art. 1.436 do CC/15 – não verificadas no caso – prevalecendo, em qualquer caso, a interpretação restritiva do instituto, à luz da norma do art. 114 do mesmo Código.

2. O simples fato de o credor fiduciário optar pela cobrança do débito contratual através de ação judicial pelo rito comum não afasta a garantia real convencionada no pacto adjeto, mantendo-se a natureza extraconcursal do crédito em relação aos devedores em recuperação judicial.”
(TJMT, N.U 1005710-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29/04/2025)

Assim, à míngua de renúncia expressa à garantia fiduciária por parte do agravado, e ausente qualquer elemento que demonstre situação excepcionalíssima a justificar o reconhecimento de renúncia tácita, mantém-se a natureza extraconcursal do crédito perseguido no cumprimento de sentença.

Por conseguinte, não se verifica irregularidade na decisão agravada ao rejeitar a impugnação oposta nos autos de cumprimento de sentença, tampouco há razão jurídica que justifique a suspensão do feito ou o reconhecimento da sujeição do crédito à recuperação judicial da agravante.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025